Tribunal: TJDFT
Processo: 0713106-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR.
1. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CCB, art. 206, § 5o, I).
2. A dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. A obrigação não pode, contudo, ser exigida em juízo, em ação de execução, mas o objetivo de ações como esta, que se tornaram frequentes neste Tribunal, não equivale aos embargos à execução.
3. Trata-se de ação declaratória em que honorários de sucumbência se destacam como pleito derivado da causa, à qual se atribuiu o valor corrigido da obrigação.
4. Se o devedor quis o conforto pessoal de uma sentença declaratória para ver-se certo de que a obrigação inadimplida está prescrita, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo a ele, enquanto autor, o ônus desse encargo.
5. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.
6. Recurso conhecido e provido.